Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE DILIGÊNCIA AO ALCANCE DA PARTE AUTORA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1. Verificando-se que parte autora não realizou diligências a seu alcance para a identificar, qualificar e promover a citação dos réus expressamente indicados na inicial, incumbe manter-se a sentença em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
2. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485 do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal da autora.
3. Apelo conhecido e não provido.